Tribunal: STF
Processo: ARE 1522855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS.



    O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é devido aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em função de sucessivas renovações, bem como em razão da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. A mera prorrogação do prazo do contrato, de forma justificada, não enseja a nulidade da contratação.



    Recurso provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese, não se verifica a nulidade das contratações.



    No contrato n. 163/2017, a contratação de seu de 20/02/2017 a 31/07/2017, para vaga pura (fl. 50-1).



    No contrato 327/2022, foi contratada em sala multifucional, cujo motivo foi em virtude de Projeto de Nivelamento que não é vaga efetiva (clausula quinta), no período de apenas três meses (04/04/2022 a 31/07/2022 – fls. 52-53). O contrato foi prorrogado através do termo aditivo n. 001/2022 (fls. 58-61).



    No contrato 141/2023, embora contratada para ocupar vaga pura no CIEI Francisco Antonio de Aquino, informa que não havia concurso com prazo de validade em aberto para convocação e nomeação de professores, confome CI 1236/GEMED em anexo (fls. 54-55).



    Na Portaria 861/2019 foi contratada para ocupar vaga que não é objeto de concurso pelo período de 07/10/2019 a 20/1/2019 no CIEI Maria Jose da Silva Cançado (fls. 62-63).



    Na portaria 152/2018 a autora foi contratada para ocupar vaga que não é objeto de concurso pelo período de 27/02 a 06/05 no CIEI Vera de Brida (fls. 64-65). Posteriormente, através da Portaria 380/2018, foi aditada a convocação por 25 dias, no período entre 06/05 a 31/05.



    Ou seja, houve contratação temporária e regular da autora para substituição de professores em períodos predeterminados, em estabelecimentos de ensino diversos, carga horária própria e funções distintas.



    O reconhecimento da nulidade da contratação ocorre em casos excepcionais, quando há desvirtuamento da contratação em violação à regra do concurso público, de modo a ultrapassar período máximo previsto em lei, permanecendo o servidor contratado por anos no mesmo ambiente de serviço.



    Dessa forma, não se aplica precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 596478), tendo em vista que são devidos os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) apenas aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a administração pública declarado nulo em função de inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.239.789/AC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 11/03/2019). 



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas em casos idênticos contra o Acre: ARE nº 1.253.436/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/03/2020, ARE nº 1.254.133/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/02/2020, ARE nº. 1.254.375/AC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020; ARE nº 1.239.317/AC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/12/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente